Tribunal: TJMT
Processo: 1005549-02.2022.8.11.0040
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005549-02.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MILSOJA AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 22.722.422/0001-03 (APELADO), ARLEY GOMES GONCALVES - CPF: 164.559.018-60 (ADVOGADO), LUCIANO SILLES DIAS - CPF: 266.211.538-64 (ADVOGADO), FERNANDA PAULA BELLATO - CPF: 021.196.301-19 (ADVOGADO), KELIA CRISTINA KIRSCH - CPF: 025.398.589-70 (APELANTE), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), ALCIDES SOARES DE SOUZA NETO - CPF: 806.278.387-15 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de cobrança. Compra e venda de safra futura. Inadimplemento. Contrato escrito não assinado. Irrelevância. Inexigência de forma específica. Negociação feita por meio de aplicativo de troca de mensagens (whatsapp). Manifestações de vontade sérias e vinculantes externadas por ambos os contratantes. Negócio validamente constituído em relação às obrigações principais. Cláusula penal. Obrigação acessória prevista apenas no contato não assinado. Cobrança incabível. Inexistência de prova de manifestação de vontade por parte da companheira do vendedor. Impossibilidade de extensão do âmbito da responsabilidade àquela que não participou da negociação.
Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou o pedido procedente para reconhecer a existência e validade do negócio jurídico objeto da lide, consubstanciado na compra e venda de safra futura de soja por preço fixo, e o seu inadimplemento por parte dos réus/vendedores, e condená-los ao pagamento da multa contratual penal e da indenização estipulada no termo de
whashout.

II. Questão em discussão

2. O mérito recursal reside na discussão em torno da existência e validade de contrato de compra e venda de soja pactuado via troca de mensagens no aplicativo WhatsApp, sem posterior formalização por meio de contrato escrito, e nas repercussões ressarcitórias e indenizatórias em decorrência de seu inadimplemento.

III. Razões de decidir

4. O Código Civil estabelece que a validade da declaração de vontade não depende de forma especial, salvo quando exigido por lei (CC, art. 107).

5. A jurisprudência reconhece a validade de contratos celebrados por meios digitais, incluindo mensagens eletrônicas, desde que demonstrada a convergência de vontades e os elementos essenciais do negócio.

6.
Restando comprovado nos autos, mormente por meio dos registros das conversações mantidas entre os litigantes através de aplicativo de troca de mensagens (WhatsApp), que as tratativas negociais à compra e venda do produto se realizaram de forma séria, inequívoca e vinculante, sendo negociado e acertado os elementos essenciais e específicos do negócio, como quantidade, preço e prazo para entrega do produto, merece ser reconhecida a existência de relação jurídica válida e eficaz entre as partes e responsabilizar o réu/vendedor pelo inadimplemento da obrigação principal por ele devidamente assumida, o que, porém, não legitima a cobrança da cláusula penal que foi inserida apenas no instrumento contratual não assinado.

7. A manifestação de vontade do agente é elemento essencial à formação de qualquer contrato, cuidando-se de pressuposto afeto ao plano de existência do negócio jurídico, assim, não havendo prova da participação da companheira do vendedor nas negociações e nem ato que denote inequívoca manifestação de vontade de contratar, é incabível sujeitá-la forçadamente às obrigações contratuais ou responsabilizá-la por seu descumprimento.

IV. Dispositivo

8. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por KÉLIA CRISTINA KIRSCH e ALCIDES SOARES DE SOUZA NETO contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da ação de “
Cobrança
” (Proc. nº 1005549-02.2022.8.11.0040), ajuizada contra os apelantes por MILSOJA AGRONEGÓCIOS LTDA, julgou o pedido procedente para “
condenar os requeridos ao pagamento de R$ 674.408,69, referentes ao somatório do valor da cláusula penal do contrato de compra e venda de soja 1044/2020, no valor de R$ 140.875,96, e ao termo WashOut de venda de grãos, no valor de R$ 533.532,73, a ser o total corrigido monetariamente desde a data da citação
” (cf. Id. nº 254753675).

Os apelantes afirmam a carência da ação por falta de interesse processual, porque, segundo afirmam, “
nenhum receio de violação (de direito) pode ter a apelada, pela simples e convincente razão de não ter direito algum, até por uma questão de lógica, haja vista que alega que os apelantes são devedores da quantia equivalente a R$ 674.408,69

pelo suposto inadimplemento contratual, sendo que tal obrigação sequer existe
”, como mostra o fato de que a “
apelada propôs a corrente demanda com base em documentos que não demonstram a celebração de um negócio jurídico, eis que anexou aos autos contratos sem assinaturas e meras conversas de whatsapp, quais não têm o condão de comprovar a existência da obrigação
”.

Suscitam, em outra frente, a ilegitimidade passiva da ré Kélia Cristina Kirsch, “
eis que não é possível vislumbrar o vínculo da apelante Kélia com o suposto negócio jurídico, porquanto não efetuou qualquer transação comercial com a apelada, tampouco firmou referidos contratos
”, haja vista que o documento referenciado na sentença e que “
aparece na Ata Notarial
(...)
trata-se de ‘Declaração de Transferência de Volume Isenção’ e não possui qualquer vínculo com o objeto da demanda, já que se trata de documento referente a negócio firmado entre as partes anterior ao suposto contrato em discussão
”, e, somado a isso, tem-se que “
a conversa realizada entre o representante da empresa apelada deu-se com o Sr. Alcides (‘Alcides PR’), e não há qualquer registro em relação à apelante Kélia
”.

Insistem, no mérito, em que “
o negócio jurídico citado pela apelada, o qual alega que não foi adimplido, sequer existiu, porquanto
(...)
não levaram as tratativas adiante, em primeiro lugar pela quebra de confiança
”, uma vez que a autora Milsoja “
atrasou o pagamento dos grãos de milho entregues
” em função de contratos entre eles firmados anteriormente, e, “
em segundo, pela instabilidade econômica vivenciada à época, isto é, no ano de 2020, assim, diferentemente do fundamento utilizado pelo d. Magistrado singular, em nenhum momento
(...)
manifestaram a intenção de celebrar o negócio jurídico em questão, ao contrário, os elementos demonstram claramente que a mera conversa e expectativa não foi finalizada
”.

Sustentam que “
comprovaram, de forma indene de dúvida, que a negociação somente é concretizada quando da assinatura do respectivo contrato (sendo que é inexistente no caso em tela), conforme extrai-se do depoimento das testemunhas ouvidas durante a Audiência de Instrução
”, e destacam a “
contradição entre o narrado na inicial e os documentos existentes nos autos, isso, porque a apelada afirma que celebrou Contrato de Compra e Venda de Soja em Grãos n.º 1044/2020 na data de 03/03/2020, mas, lado outro, a assinatura digital constante no documento é de 26/06/2020,
(e)
, não bastasse, o Termo de Acordo – Wash Out mencionado não consta no processo (porque inexistente)
”.

Alegam, em todo caso, a “
impossibilidade de cumulação da cobrança da cláusula penal com perdas e danos
”, uma vez que, “
da maneira como redigida no caso do contrato objeto dos autos,
(a cláusula penal)
visa uma prévia fixação de perdas e danos ocasionados em decorrência de suposto inadimplemento do contrato, e, como não há previsão da possibilidade de cobrança de indenização suplementar, não pode a apelada postular outros danos que extrapolem a limitação estipulado pela cláusula
”.

Dizem, por fim, que, como a “
apelada está cobrando por dívida que inexiste, além de estar tentando receber por duas vezes a quantia relativa ao mesmo negócio jurídico entabulado entre as partes,
(...)

(ela)
deve ser penalizada na forma do art. 940 do Código Civil
”.

Pedem, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado improcedente o pedido deduzido pela autora/apelada, “
devendo esta ser condenada ao pagamento da restituição pelos valores cobrados indevidamente (isto é, a quantia de R$ 674.408,69), conforme preceitua o art. 940 do Código Civil, bem como a inversão dos ônus sucumbenciais
” (cf. Id. nº 254753682).

Nas contrarrazões, a apelada combate as razões recursais e pugna pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 254753687).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora/apelada Milsoja Agronegócios Ltda propôs a presente ação de Cobrança contra os réus/apelantes Kélia Cristina Kirsch e Alcides Soares de Sousa Neto, alegando que “
firmou para com os requeridos, na pessoa da primeira requerida
(isto é, Kélia)
01 Contrato de Compra e Venda de Soja em Grãos - nº 1044/2020, datado de 03/03/2020, no qual ficou acordado que aquela entregaria a quantidade de 300.000 kg (trezentos mil quilogramas) de soja, equivalentes a 5.000 (cinco mil) sacas, referente à safra 2020/2021
”, sendo que, “
conforme descrito nos itens 05 e 07 do aludido contrato, o produto deveria ser entregue entre os dias 21 à 28/02/2.021, na modalidade ‘sobre rodas’ junto ao Armazém Fazenda Alvorada, localizado na Gleba Atlântica, Zona Rural, Feliz Natal – MT, de propriedade do casal requerido (união estável), e, em contraprestação,
(...)
pagaria pelo produto o valor de R$ 73,50 (setenta e três reais e cinquenta centavos) por saca de 60 kg cada, o que totalizaria o valor certo e ajustado de R$ 357.465,00 (trezentos e cinquenta e sete mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais)
”.

Disse que, “
não obstante a ausência das assinaturas do contrato, o negócio jurídico foi entabulado entre as partes, sendo a concordância com os termos do contrato dada de forma expressa pelos requeridas através de conversas realizadas através do WhatsApp (segundo requerido
(isto é, Alcides)
), conforme se comprova pela ata notarial que segue em anexo, bem como pelo fato de as partes já terem entabulado contratos em negociações anteriores, as quais se derem da mesma forma que a presente, devendo, assim, ser preservada a legítima expectativa e boa-fé das partes.
(...).
Ocorre que, decorrido o prazo para cumprimento da obrigação, ultimada a safra de soja, os requeridos se submeteram aos efeitos do total inadimplemento, em que pese as inúmeras tentativas de recebimento do produto
”.

Ressaltou que “
a expectativa pelo recebimento do produto se deu pelo fato de
(...)
ter revendido o produto para a cooperativa COPAGRI – Comercial Paranaense Agrícola Ltda
”, sendo que, diante do inadimplemento da parte contrária, precisou firmar “
Termo de Acordo com a aludida empresa, necessitando para tanto, adquirir o volume de grãos de outros produtores rurais, por preço acima daquele pactuado com a requerida, amargando, assim, prejuízo de elevada monta
”, assim, “
com base no termo de acordo firmado com a compradora dos grãos (COPAGRI),

requerente e requerida firmaram um Termo de Acordo – Wash Out, onde esta última se comprometeu a efetuar o pagamento no valor de R$ 407.500,00 (quatrocentos e sete mil e quinhentos reais), cobrindo, assim, o prejuízo experimentado
”, o qual, no entanto, também não foi honrado pelo casal/réu.

Pediu, então, ao final, “
diante da inadimplência da obrigação principal – Contrato de Soja em Grãos Transgênicos 1044/2022, o qual previu a cláusula penal de 30% (trinta por cento), além de juros de 1% a.m e correção monetária pelo índice IGPM/FGV, prevendo ainda a indenização por perdas e danos, bem como a inadimplência do Termo de Acordo – Wash Out, o qual previu juros de 0,5% a.m,
”, a condenação dos réus ao pagamento de R$ 674.408,69.

Os réus/apelantes Kélia e Alcides contestaram, suscitando, entre outras objeções, a ilegitimidade passiva de Kélia, uma vez que, além de não constar a sua assinatura em nenhum dos documentos trazidos aos autos, ela sequer participou das tratativas e negociações travadas por meio de troca de mensagens pelo aplicativo WhatsApp, e, em relação à situação de Alcides, sustentaram que este “
não celebrou o negócio jurídico elencado na inicial, tampouco manifestou interesse posteriormente na sua realização, tanto que não assinou nenhum documento e tampouco assumiu a obrigação de pagar quaisquer tipos de multas contratuais
”, asseverando que “
a mera especulação negocial não se traduziu na concretização negocial
”.

Depois do regular processamento da demanda, inclusive com a produção de prova oral em audiência de instrução, sobreveio a sentença que acolheu integralmente o pedido autoral sob os seguintes fundamentos:

“Em análise das provas colhidas nos autos, verifica-se que a requerente juntou contratos – que apesar de não assinados – demonstrados através da ata notarial que foram aceitos pelos requeridos, além de também terem sucesso em demonstrar que a prática de formalização de contratos em meio virtual é comum no meio de comércio de grãos. Já a parte requerida não procede a juntada de documentos hábeis a ratificar suas alegações.

Malgrado o esforço em dizerem os requeridos que Kelia é parte ilegítima por não ter assinado nenhum contrato, tal argumento cai por terra em análise ao vídeo que acompanha a ata notarial (id. 86695487), onde é possível observar, em tempo 0m48s que o documento enviado para Alcides retorna assinado por Kelia – restando aqui clara sua legitimidade passiva na presente demanda.

Também se denota que, durante instrução processual, os réus foram enfáticos em narrar sobre o inadimplemento da autora em outros contratos, mas apenas insistem – contra todas as provas coligidas nos autos pela requerente – que não assinaram os contratos e que, portanto, são inexistentes no mundo jurídico não gerando obrigações.

Contudo, o que se extrai dos documentos juntados pela parte autora, houve a formalização do contrato de forma virtual, com a troca de documentos e acordo de condições, posteriormente com a íntegra da conversa via aplicativo WhatsApp registrada em cartório, conferindo fé pública ao teor e aos documentos ali trocados e condições estabelecidas.

De fato, a assinatura é parte essencial de um contrato; contudo, não é apenas a sua aposição no documento que a configura. Tal como no presente caso, não há a assinatura aposta no documento, mas há o registro, em ata notarial, de toda a negociação entre as partes, o que configura a manifestação de vontade entre as partes de celebrar o negócio jurídico em questão.

Quanto aos alegados descumprimentos contratuais perpetrados pela autora em prejuízo aos requeridos, devem ser objeto de instrução e lide própria, considerando que não houve pedido de reconvenção nestes autos.

Ainda considerando a dívida e sua composição, não há ilegalidade ou nulidade a ser observada, já que parte da dívida é composta pela cláusula penal estipulada no contrato e outra, pelo Termo WashOut de grãos, não havendo cobranças não previstas em contrato ou no Termo assinado posteriormente.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para CONDENAR os requeridos ao pagamento de R$ 674.408,69 (seiscentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e oito reais e sessenta e nove centavos), referentes ao somatório do valor da cláusula penal do contrato de compra e venda de soja 1044/2020, no valor de R$ 140.875,96 (cento e quarenta mil, oitocentos e setenta e cinco reais e noventa e seis centavos) e ao termo WashOut de venda de grãos, no valor de R$ 533.532,73 (quinhentos e trinta e três mil, quinhentos e trinta e dois reais e setenta e três centavos), a ser o total corrigido monetariamente desde a data da citação.”

Rejeito, de início, a tese recursal de falta de interesse processual, em razão de a autora/apelada ter proposto a “
demanda com base em documentos que não demonstram a celebração de um negócio jurídico, eis que anexou aos autos contratos sem assinaturas e meras conversas de whatsapp, quais não têm o condão de comprovar a existência da obrigação
”, e a de ilegitimidade passiva da ré/apelante Kélia Kirsch, em função desta não ter assinado o contrato objeto da lide ou participado das negociações, porque, como “condições da ação”, a legitimidade
ad causam
e o interesse de agir/processual devem ser analisados à luz da teoria da asserção, isto é, “
d
eve o juiz raciocinar admitindo, provisoriamente, e por hipótese, que todas as afirmações do autor são verdadeiras
(...)
sob pena de se ter uma indisfarçável adesão às teorias concretas da ação
” (CÂMARA, Alexandre Freitas.
Lições de direito processual civil
. 20. ed. – Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, págs. 130-131), assim, uma vez que a autora afirmou que, a despeito da ausência de assinatura do contrato, a prova dos autos comprovam que ambos os réus assumiram a obrigação de entrega de grãos, mediante ao pagamento de determinado preço, porém, não cumpriram com a sua promessa,
isso já basta à caracterização do requisito legal de admissibilidade da ação, de modo que a discussão quanto à justeza e procedência da pretensão autoral ou pertinência das objeções levantas pelos réus é afeta ao mérito da lide.

O contrato informal é perfeitamente possível/válido enquanto fenômeno de coalisão factual do ajuste de vontades; é admitido pela ordem jurídica e dele podem decorrer todas as consequências próprias aos negócios jurídicos, até porque
a lei civil não exige forma específica à maioria das espécies contratuais, na realidade, em sentido oposto, estabelece que a “
validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir
” (CC, art. 107).

Tendo em vista que
inexiste exigência legal quanto à forma de celebração de contrato de compra e venda de grãos de soja,
a ausência de contrato escrito e assinado pelas partes, por si só, não constitui óbice ao reconhecimento da existência de negócio jurídico,
e, ainda sob esse enfoque, uma vez que essa espécie contratual pode ser livremente pactuada, isto é, pode ser tranquilamente celebrada por qualquer meio que possibilite o intercâmbio de mensagens e a manifestação de vontade entre pessoas capazes de se vincularem reciprocamente, é plenamente possível a formação de um contrato valido e eficaz através de troca de e-mails, SMS ou mensagens (texto e/ou áudio) via aplicativos, como é o caso do WhatsApp, sobretudo ao se ter em conta que os “
negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração
” (CC, art. 113), sendo fato notório o costume entre aqueles que integram
a comunidade agrícola que labutam na região em que situado o palco do litígio, inclusive em razão da natureza volúvel do preço do produto, de pactuar a compra e venda, com a fixação do preço da saca, do volume comercializado e da data de entrega, por meio de ajuste verbal e/ou troca de mensagens, relegando para momento posterior a documentação do negócio por escrito.

A propósito:

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – NEGÓCIOS JURÍDICOS – EMPRÉSTIMO FINANCEIRO E COMPRA E VENDA DE GADO – FORMA VERBAL – VALIDADE – ARTIGOS 107 E 104 DO CÓDIGO CIVIL – PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS – MENSAGENS WATHSAAP E ÁUDIOS ENTRE AS PARTES – DÍVIDA DEMONSTRADA – ÔNUS DA PROVA – ARTIGO 373, INCISOS I E II, DO CPC – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos dos artigos 104 e 107 do Código Civil, a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, salvo quando a lei exigir, sendo admitida a validade dos contratos verbais, desde que firmado por agente capaz, objeto lícito e determinável. Na comprovação dos negócios verbais, atualmente as ferramentas eletrônicas como whatsapp, áudio, e-mail, tem sido amplamente recepcionados como meio de provas. Ao autor da ação cumpre o ônus de demonstrar fato constitutivo de seu direito, enquanto a parte requerida cumpre o ônus de apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado pelo autor. Inteligência do artigo 373, I e II do Código de Processo Civil.” (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado - RAC nº 1006293-41.2018.8.11.0006, relatora Desª. Antônia Siqueira Goncalves, julgado em 09/09/2022)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE VÍNCULO JURÍDICO COM PEDIDO DE CONDENAÇÃO À ENTREGA DE COISA INCERTA OU À INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – COMPRA E VENDA DE SACAS DE MILHO COM FIXAÇÃO DE PREÇO FUTURO – AUSÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO – DESNECESSIDADE – CC, ART. 107 - ALEGAÇÃO DE QUE O NEGÓCIO NÃO SE CONCRETIZOU – TRATATIVAS MANTIDAS POR APLICATIVO DE TROCA DE MENSAGEM (WHATSAPP) – MANIFESTAÇÕES DE VONTADE SÉRIAS E VINCULANTES EXTERNADAS POR AMBOS OS CONTRATANTES – PACTO VALIDAMENTE CONSTITUÍDO – CC, ART. 427 – POSTERIOR AUMENTO EXPONENCIAL DO VALOR DA SACA DE MILHO – NEGATIVA DE CUMPRIMENTO DO NEGÓCIO PELO DEVEDOR – INADIMPLEMENTO EVIDENTEMENTE MOTIVADO PELA FRUSTRAÇÃO DECORRENTE DA PERDA DE LUCRO – DESCUMPRUMENTO OBRIGACIONAL INFUNDADO – PEDIDO DE ARRESTO – CABIMENTO – REQUISITOS PREENCHIDOS – PEDIDO DE CONTRACAUTELA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 107 do CC dispõe que a “validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir”. 2. Restando comprovado nos autos, inclusive por meio das conversações mantidas entre os litigantes através de aplicativo de troca de mensagens (WhatsApp), que as tratativas negociais para a compra e venda do produto se realizaram de forma séria, inequívoca e vinculante, sendo acertado, inclusive, aspectos essenciais e específicos do pacto, como a quantidade, o preço e prazo para pagamento/entrega do produto, não se pode negar a existência válida do negócio jurídico, até porque, além da eficácia do art. 107 do CC, tem-se, ainda, que, nos termos do art. 427 do mesmo Código, a proposta séria, bem como a aceitação sob os mesmos termos vinculantes, bastam à constituição do vínculo contratual. 3. O pedido cautelar de arresto depende da demonstração da probabilidade do direito creditício e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que, no caso específico do arresto, é a insolvência do devedor ( CPC, artigos 300 e 301), de modo que o deferimento cautelar da medida se justifica porque sempre quando, justamente como no presente caso, há perspectiva de futura frustração do escopo da responsabilidade patrimonial do devedor, sendo exatamente esse o risco de dano que autoriza, desde logo, a apreensão de bens que servirão à segurança da ação principal que o credora irá propor. 4. Não há previsão legal para concessão da contracautela com a finalidade de suspender os efeitos da decisão judicial irrepreensível.”

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - RAI nº 1012044-22.2021.8.11.0000, Rel. Des. João Ferreira Filho, julgado em 08/11/2021)

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO VERBAL - EMPRÉSTIMO DE MILHO - RELAÇÃO NEGOCIAL DEMONSTRADA - PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL - QUANTUM A SER APURADO POR MEIO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - EXCLUSÃO DOS SÓCIOS DO POLO PASSIVO DA DEMANDA - DÉBITO FIRMADO POR PESSOA JURÍDICA - SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO 1 -Com efeito, é sabido que para existência e validade de contrato (verbal ou escrito) são necessários: (i) capacidade das partes, (ii) idoneidade do objeto e (iii) legitimação para realizá-lo. Além disso, são exigidas a forma e o mútuo consentimento. Este último requisito, segundo Orlando Gomes, “cristaliza-se com a integralização das vontades distintas - sendo necessária a comunicação das vontades, que pode ser verbal, escrita ou simbólica, direta ou indireta, expressa, tácita ou presumida”, de modo que para demonstrar a celebração do contrato não formal, compete a quem alega a prova da sua assertiva. 2-No caso, o Autor/Apelado trouxe indício de prova escrita que, corroborada com o depoimento colhido em audiência, foram suficientes para formar a convicção quanto à efetiva existência na relação jurídica e do débito. 3-Ausente a prova quanto ao valor do produto, na época dos fatos, é de rigor a apuração em liquidação de sentença, a fim de que seja oportunizado a prova do preço do produto no ano de 2005. 4-Mostra-se devida a exclusão dos sócios do polo passivo da demanda, quando demonstrado que o débito foi contraído pela pessoa jurídica.” (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado - RAC nº 0003071.43-2010.8.11.0045, Relª. Desª. Clarice Claudino Da Silva, julgado em 06/09/2017)

Os vídeos (capturas de tela) anexados à Ata Notarial vinculada aos Id. nº 270516896 ao 270520850, que registram/reproduzem a troca de mensagens, via WhatsApp, entre representante da autora Milsoja (Fábio Dias) e o réu Alcides Soares de Sousa Neto, compreendendo o período de 03.02.2020 até 27.10.2021, são a única fonte de prova idônea a respeito da formação (ou não) do negócio jurídico objeto da lide, já que o instrumento do “
Contrato de Soja em Grãos Transgênico nº 1044/2020
” não contém a assinatura de nenhum dos réus/apelantes, a “
Interpelação Extrajudicial
” é documento unilateral e os demais documentos, embora sirvam para melhor contextualizar o quadro fático em que se insere o litígio, não se prestam a comprovar a específica existência do contrato discutido nos autos, mormente porque o simples fato de as partes terem firmado negócios em momento anterior, mantendo, com certa regularidade, relações e trocas comerciais, não significa que, em todos os casos, toda vez que se iniciar as negociações, haverá a concretização do negócio, ou seja, não induz à presunção de que sempre haverá manifestação de vontade favorável à celebração do contrato, o que é, por excelência, requisito essencial tanto ao plano de existência quanto ao de validade dos negócios jurídicos.

Segundo a petição inicial, o negócio objeto da lide, representado pelo instrumento de “
Contrato de Soja em Grãos Transgênico nº 1044/2020
”, tem por objeto a venda de “
300.000 kg de soja, equivalentes a 5.000 sacas, referente à safra 2020/2021
”, com previsão de entrega do produto para o final de fevereiro de 2021, sendo o preço fixado em “
R$ 73,50 (setenta e três reais e cinquenta centavos) por saca de 60 kg
”.

O histórico da conversa, via troca de mensagens via
WhatsApp, mostra que, no dia 02.03.2020, Fábio (representante da autora) enviou a proposta: “
soja 21 embargue fev cheio e pgto 30/03, FOB na Alvorada, uma ideia de R$ 73,50 bruto
”, ao que o réu Alcides respondeu: “
Pode fechar 5 mil nesse preço
”; em reposta, Fábio exclamou “
deixa eu trabalhar firme aqui
” e “
fechado
”, o que foi seguido por mensagem do
réu Alcides
contendo o
“emoji” de uma mão com o polegar para cima, o popular “positivo”, “joinha” ou qualquer outro sinônimo ou expressão que se refira ao gesto de
aprovação
(cf. mídia digital juntada ao Id. nº 270516896 – minutagem: 00:03:28). O instrumento de “
Contrato de Soja em Grãos Transgênico nº 1044/2020
” provavelmente foi confeccionado no dia seguinte à pactuação do negócio via troca de mensagens, por isso, leva a data do dia 03.03.2020, e, embora não tenha sido assinado, não consta dos diversos diálogos havidos nos dias e meses seguintes nenhuma nota de arrependimento, desinteressante ou mudança de ideia por parte de Alcides.

Prosseguindo, avançando até o dia 22.02.2021, Fábio enviou a seguinte mensagem: “(...),
temos aquele contrato de 300 tons de soja fev cheio e o pessoal está me pedindo se tem uma data para propagarem o embargue
”. Não houve resposta de Alcides (cf. mídia digital juntada ao Id. nº 270516899 – minutagem: 00:00:25).

Na realidade, a partir daquele momento até meados do mês de abril de 2021, o que se vê é a incessante procura de informações por parte de Fábio e, em contrapartida, o silêncio de Alcide. As conversas só se normalizaram quando, em 20.04.2021, Fábio disse que iria entrar em contato com o “
pessoal da Copagri de Curitiba para resolver a questão do nosso contrato de soja
” e questionou a Alcides “
se tem alguma proposta ou propostas de acordo para que eu mostre a eles para evite a judicialização
”, ao que este respondeu: “(...).
A Cvale fez washout + 0,5% a.m. para pagamento em 28 fev 2022. Para maioria ela fez 0,8% a.m. Ve o que eles fazem e me passa. De qualquer forma vou pagar
” (cf. mídia digital juntada ao Id. nº 270516899 – minutagem: 00:01:11), e, depois de ampla negociação em relação às condições do WO, em 26.04.2021, Fábio fez a proposta: “
WO a 155.00 na soja, convertido em R$ com pgto de 60% em 30/08 e 40% em 28/02/2022 com juros de 0,5% a.m. Posso bater o martelo?
”, e, em resposta, Alcides disse: “
Pode ser
”, seguido de dois “emojis” de positivo (símbolo de mão com o polegar para cima) (cf. mídia digital juntada ao Id. nº 270520850 – minutagem: 00:04:13).

Como se vê, seja no que se refere ao contrato de compra e venda de safra futura, seja no que concerne ao contrato de
washout
, ainda que por meio de trocas de mensagens em canal digital, houve clara e objetiva formulação de proposta pelo comprador, contendo todos os elementos essenciais do negócio em questão, e o expresso e irrestrito aceite por parte do vendedor, ou seja, os envolvidos/interessados ajustaram todas as condições atreladas à obrigação principal, com expressa
disposição consensual e pontual dos aspectos essenciais a cada contrato, formando a coalisão de vontades suficiente à celebração contratual, o que torna indiscutível a celebração válida do pacto sob a moldura do art. 427 do Código Civil, que diz que a “
proposta de contrato obriga o proponente, se o contrário não resultar dos termos dela, da natureza do negócio, ou das circunstâncias do caso
”.

Em resumo, em ambos os casos, o que se tem é o negócio jurídico perfeito e acabado, com projeção de efeitos jurídicos completos e diretos sobre os contratantes, nos termos e condições ajustadas nas trocas de mensagens (WhatsApp).

É irrelevante, portanto, sob a perspectiva da
obrigação principal de caso (no 1º contrato, venda e compra de soja; no 2º, pagamento indenizatório), o fato de o réu/contratante Alcides não ter sido assinado o instrumento contratual que foi posteriormente elaborado pela autora para documentar o negócio já fechado.

Porém, a extrema informalidade da transação, ainda que consista em prática comercial comum, habitual e, em regra, proveitosa e beneficia para ambos os contratantes dada a dinâmica dos mercados globais, poderá vir a cobrar o seu preço, o que, na hipótese dos autos, traduz-se na impossibilidade de vincular o réu Alcides às obrigações acessórias inseridas somente no instrumento contratual, como é o caso da multa/cláusula penal, na medida em que ele nunca assinou o documento e nem, de outro modo, assentiu com essa obrigação, uma vez que não constou nas tratativas via WhatsApp, e na inviabilidade jurídica de presumir a participação de terceiro alheio às tratativas negociais, cuja manifestação de vontade não foi registrada por qualquer meio, e sujeitá-lo forçadamente às obrigações contratuais, como é o caso da ré Kélia.

Ora, a manifestação de vontade do agente é pressuposto essencial e elemento ontológico à formação de qualquer contrato, cuja ausência é afeta ao plano de existência do negócio jurídico, de modo que a falta de “manifestação anímica” não se traduz em mera invalidade do negócio, mas na sua própria inexistência, e,
se o negócio inexiste, então absolutamente nenhum efeito pode defluir daquilo que é mero simulacro fenomenológico, já que nenhum efeito decorre daquilo que não é.

O fato objetivo é que, independentemente do formato adotado até então para formalizar o relacionamento comercial havido entre as partes, e a despeito de ter partido do próprio réu Alcides o requerimento de que o contrato fosse feito no nome de sua companheira, inexiste vestígio de prova da concordância, aquiescência ou, de qualquer outro modo, de ato de manifestação de vontade da ré Kélia a respeito das obrigações relacionada aos negócios discutidos nesta lide, sendo que as promessas de seu companheiro sobre posterior colheita de sua assinatura não supre essa falta e nem serve para, sob qualquer prisma jurídica, obrigá-la ou vinculá-la de forma tácita.

Por fim, embora o resultado do presente julgamento implique na alteração do desfecho decisório a ser dado à lide, não enxergo má-fé ou temeridade nas causas de pedir elencadas e pedidos deduzidos pela autora/apelada a justificar a imposição da penalidade prevista no art. 940 do CC, cuidando-se de regular exercício do direito de ação.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, para julgar o pedido improcedente em relação à ré Kélia Cristina Kirsch e afastar a condenação do réu Alcides Soares de Souza Neto ao pagamento do valor de R$ 140.875,96 a título de cláusula penal. Frente a modificação do desfecho decisório, redistribuo os ônus sucumbenciais, incluindo honorários advocatícios, os quais mantenho em 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 50% para cada parte, com a ressalva de que, em relação à parte ré, o custeio ficar por conta do réu Alcides Soares de Souza Neto.

Custas recursais
pro rata
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025